Tribunal: TJDFT
Processo: 0747570-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Processo : 0747570-71.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] dada em ação possessória, que, ao acolher as emendas à inicial, inclusive para a inclusão do aqui agravante no polo passivo da demanda originária, deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel indicado nos autos em favor da autora-agravada, sob os seguintes fundamentos: Numa cognição sumária, vejo que o documento de Id n. 74182056 se constitui em justo título a fim de legitimar os direitos possessórios da autora e do réu R. (omissis) sobre o imóvel situado na Chácara (omissis). Além disso, a autora acostou aos autos o contrato de Id n. 74179992 celebrado com o réu L. (omissis), demonstrando a relação jurídica de comodato para fins de uso gracioso do imóvel pelo período inicial de 05/10/2018 a 05/10/2019. Em que pese o documento não esteja assinado pelo réu L. (omissis), as mensagens de Id n. 74179993 confirmam que este reside no imóvel a tal título. No que se refere à ré A. (omissis), verifico que possui pertinência subjetiva para compor o polo passivo, eis que é esposa do réu L. (omissis) e irmã do compossuidor R. (omissis), também residindo no imóvel. As mensagens acostadas aos autos (Id n. 74179993 e Id n. 74182055) confirmam que a autora demonstrou inequívoca e reiteradamente seu interesse em não renovar o contrato, cujo vencimento deu-se em 05/10/2020. Todavia, os réus L. (omissis) e A. (omissis) continuam ocupando o imóvel com o consentimento do compossuidor, o réu R. (omissis), o que configura esbulho aos direitos possessórios da autora. A mensagem de Id n. 74182067 demonstra que o esbulho tem causado prejuízos à autora na medida em que tem dificultado a visitação do imóvel para venda por ela pretendida. Nesse contexto, se encontra evidente a situação fática que envolve o imóvel, os direitos possessórios da autora e os atos de esbulho por parte dos réus ocorridos a menos de ano e dia, haja vista o termo ad quem do contrato de comodato (05/10/2020), mostrando-se satisfeitos, portanto, os pressupostos do artigo 561 do CPC. O agravante sustenta que, embora a liminar de desocupação do imóvel esteja direcionada apenas aos réus L. e R., ao reintegrar a posse do imóvel à agravada, a ordem atinge diretamente o agravante, tendo em vista que é compossuidor do imóvel, no qual se encontram todos os móveis, utensílios, animais que lhe pertencem com exclusividade. Explica que se separou da agravada em dezembro de 2017, quando decidiram manter em condomínio o imóvel, devido à litigiosidade que o envolvia à época. Conta que, em 05.10.2018, em razão de viagem ao exterior, as partes resolveram deixar o imóvel e todos os móveis e utensílio em comodato a L. F. V. e A. F. de S. (parentes do agravante), com vencimento no dia 05.10.2020. Aduz que, com a aproximação do vencimento do contrato de comodato, as partes decidiram que a posse direta do bem ficaria com o agravante, mediante contraprestação, Assevera que as alegações da agravada não são sinceras, tendo em vista que, diferentemente do que declarou nos autos originários, os comodatários devolveram o imóvel em 06.10.2020, embora não tenha comparecido no dia. Declara que o imóvel está à venda por meio de corretor habilitado e nega ser verdade que exista dificuldade em mostrar o imóvel por estar ocupado, tampouco que tenha criado empecilho para a venda do bem. Conclui afirmando que não existe “clandestinidade na posse do Agravante, muito menos esta é exercida com violência ou má-fé, de forma que o interdito possessório manejado não lhe cabe por ausência de esbulho”. Pede o segredo de justiça ao recurso e a concessão de efeito suspensivo. Requer, no mérito, a reforma da decisão agravada para suspender a ordem de reintegração de posse até o julgamento final da demanda. Decido. De início, defiro o pedido de segredo de justiça ao recurso, respaldado no art. 189, III, do CPC, tendo em vista a íntegra de conversas de WhatsApp, abordando assuntos relacionados à partilha de bens e, em certa medida, relação conjugal finda e intimidade pessoal. Anote-se. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, a autora-agravada pleiteou a reintegração na posse do imóvel adquirido em condomínio com o réu-agravante, alegando, para tanto, que os réus-comodatários não restituíram o bem após o término do contrato de comodato. Ainda argumentou a necessidade de desocupação do imóvel para não dificultar a venda que está anunciada. O juízo originário entendeu suficientemente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, vislumbrando evidenciada a situação fática que envolve o imóvel, o esbulho praticado pelos réus a menos de ano e dia e os direitos possessórios da agravada, a quem deferiu a reintegração. Todavia, documento anexado a estes autos comprova, prima facie, que os comodatários devolveram o imóvel após o vencimento do contrato, consoante termo de entrega[2] datado de 06.10.2020, o que, a princípio, afasta a alegação de esbulho praticado pelos réus. Além do mais, não se pode desconsiderar a relação de composse existente entre o agravante e a agravada, envolvendo o imóvel em discussão, como admitido nos autos. Nesse passo, é certo que cada compossuidor poderá exercer sobre a coisa indivisa atos possessórios, desde que não exclua o exercício do direito de posse do outro compossuidor, sob pena de caracterizar o esbulho. Inteligência dos arts. 1.199 e 1.335, II, do Código Civil. Aqui, ao menos em uma análise preliminar, não evidencio a ocorrência de esbulho praticado pelo agravante contra a agravada. Isso porque, sem desconsiderar que a posse direta já vinha sendo exercida pelo agravante, segundo mensagens trocadas por WhatsApp[3], a própria agravada teria anuído com a permanência do agravante no imóvel após o término do comodato, mediante o pagamento de aluguel pelo uso exclusivo, senão vejamos trecho da conversa, in verbis[4]: 22/09/2020 09:53 - M. (omissis): Dia 06/10, vence o comodato quem volta pra chácara!? Eu ou você? 22/09/2020 09:58 - M (omissis): Eu também aceito R$200.000,00 em dinheiro. 22/09/2020 10:09 - R. (omissis): Eu 22/09/2020 11:46 - M. (omissis): Com base em sua manifesta vontade em permanecer na posse do bem, notifico que a partir de 06/10/2020 faço juz ao recebimento de aluguel sobre o percentual de 0,5% sobre o valor de avaliação do imóvel que foi realizado por corretor de sua confiança em R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Devendo o valor de R$ 1.200,00 ser depositado no Banco do Brasil [...]. 22/09/2020 11:48 - M. (omissis): Tendo em vista que o imóvel está a venda e ocupado, se faz necessário que aos finais de semana seja franqueada a visita dos possíveis compradores, acompanhado pelo corretor e por mim. 22/09/2020 11:57 - R. (omissis): Diante da dificuldade em vender o imóvel pelo preço que vc quer, 500mil, contranotifico-a que vc tem 90 dias para me pagar 250mil da minha partes, sob pena de eu poder vendê-la pra terceiros, conforme dispõe o Código Civil. (Negritado) Aliás, antes dessa conversa, em 09.09.2020, as partes discutiram sobre alugar o imóvel após o término do comodato, quando o agravante manifestou contrariamente a essa possibilidade, tendo em vista a necessidade de reforma e a preocupação de se colocar pessoas estranhas na casa. Naquela oportunidade, o agravante cogitou de ficar no imóvel para evitar a deterioração do bem[5]. Logo, o caso requer maiores esclarecimentos, reservados para a instrução processual na origem, a fim de se verificar se a agravada, de fato, está sendo tolhida de seus direitos possessórios sobre a coisa comum. A propósito, havendo conflito entre os condôminos, em regra, a solução é a desconstituição do condomínio, na forma do art. 1.320 do CC, o que requer procedimento específico, diverso da ação possessória. A agravada alegou, na origem, que o agravante informou que os comodatários permaneceriam no imóvel após o fim do contrato, situação com a qual não concordou. No entanto, essa afirmativa sequer está devidamente demonstrada nos autos, valendo ressaltar que as últimas conversas de WhatsApp são anteriores à data de vencimento do contrato de comodato. De todo modo, se a agravada anuiu com a permanência do agravante no uso exclusivo do imóvel, em tese, não pode se valer simplesmente da alegação de término do contrato de comodato para obter a reintegração de posse. Enfim, conversas mantidas com corretor imobiliário[6] permitem afirmar que o agravante não está dificultando a venda do imóvel. De todo modo, certas limitações naturais à visitação de interessados na compra de imóvel ocupado devem ser toleradas e, a princípio, não podem ser utilizadas para justificar a reintegração de posse. Ademais, é manifesta a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando a determinação de desocupação voluntária no prazo de quinze dias, sob pena de multa e desocupação compulsória. Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma análise perfunctória, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 75427221 na origem (processo n. 0707705-26.2020.8.07.0005). [2] Id. 21022309. [3] Id. 74553707 e 74553708 na origem (processo n. 0707705-26.2020.8.07.0005). [4] Id. 74553708 – p. 19 na origem (processo n. 0707705-26.2020.8.07.0005). [5] Id. 74553708 – p. 15/18. [6] Id. 21022314.